Tribunal: TJES
Processo: 0015005-66.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015005-66.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: WALMIR CRISTINO DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA –
SERVIÇO SUSPENSO – ACORDO CELEBRADO – CONSUMIDOR ADIMPLENTE – LIGAÇÃO IRREGULAR DE ENERGIA
– APURAÇÃO UNILATERAL –
TELAS SISTÊMICAS – PROVAS
INSUFICIENTE
S
PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – DANO MORAL
IN RE IPSA
– QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

1-
A
controvérsia
recursal se resume
na existência de
falha na prestação dos serviços
pela apelante,
ao suspender o fornecimento de energia elétrica e cobrar pelo suposto consumo advindo da ligação irregular de energia pelo consumidor.

2- A
relação
entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário
é regida pel
o Código de Defesa do Consumidor
,
aplicando-se
a inversão do ônus da prova
por ser o
consumidor
a
parte vulnerável na relação.

3-
É incontroverso nos autos que as partes firmaram
o
acordo de pagamento nº 8900383104
em 25 parcelas.
O
apelado realizou o pagamento da primeira parcela,
c
ontudo
não
houve o restabelecimento do fornecimento de energia, em nítido descumprimento do acordo firmado entre as partes.

4-
Com relação à suposta autoligação do padrão de energia de forma irregular
pelo consumidor
,
a apelante junta aos autos, apenas, as telas sistêmicas,
inexistindo
relatório de visita técnica à unidade consumidora que demonstre, de fato, que foi efetivada a religação do padrão de energia.

5-
Conforme já salientado pelo c. STJ,
“incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida"
(STJ – AgInt no AREsp: 1913993 PR 2021/0182416-7, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2022).

6-
Diante da inversão do ônus
probatório
nos autos, em consonância com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida a sentença, no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade d
as cobranças relativas aos meses de fevereiro, março e abril de 2019
pela ausência de prova de consumo na unidade, uma vez que o serviço estava suspenso.

7- C
onfigurados
os danos
morais
in re ipsa,

o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
é
quantia
razoável e proporcional à
lesão causada
ao consumidor,
sem, contudo, ensejar o
seu
enriquecimento sem causa.

8-Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
apelação cível
interpost
o
p
ela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

contra
a r.
sentença

de fls. 72/74-verso
,

proferida pelo
d.
Juízo da
3
ª Vara Cível,
Órfãos e Sucessões de Cariacica
/ES, Comarca da Capital
,

que
nos autos
da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por
WALMIR CRISTINO DE SOUZA
, julgou
procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de débitos em nome d
o
Requerente relativamente aos meses de fevereiro, março e abril de 2019 e para condenar a Requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sobre a qual deverá incidir juros de mora de 1% a partir da citação (súmula 362 do STJ) até a data deste arbitramento, quando deverá ser atualizada exclusivamente pela Taxa Selic, que já é composta de juros e correção monetária.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da
causa.

Em suas r
azões recursais (
fls. 76/87
)

a empresa apelante
sustenta, em síntese, que

(i
)

a
gi
u
abalizada pelas normas da Agência que regula o setor elétrico;
(ii)
os técnicos da Apelante detectaram que a unidade estava autoligada, ou seja, em vez de reformar o padrão e solicitar que a concessionária de energia rel
i
gasse o fornecimento, foi realizada uma autoligação na unidade consumidora do Apelado;
(iii)
houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos contraídos e vinculados a instalação, pelo que tal unidade consumidora não poderia de maneira alguma apresentar avanço no consumo;

(iv)
não há nenhuma ilegalidade ou abusividade que gere dano moral.

Sob essas premissas, requer
seja julgado
totalmente improcedente o pedido inicia
l.

Subsidiariamente, pugna pela redução do dano moral em patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O apelado apresentou c
ontrarrazões
às fls. 89/92, pugnando

pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem,
foi ajuizada Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por WALMIR CRISTINO DE SOUZA em
face
de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A.

Alega o apelado que
no final do ano de 2018 teve seu fornecimento de energia interrompido por falta de pagamento
e
em janeiro de 2019 celebrou
o
acordo de pagamento nº 8900383104, tendo pago à vista o valor de R$512,48 e o restante
do débito em 24 parcelas no valor de R$39,66 cada.

Salienta que
após o pagamento
inicial

o
fornecimento de sua energia não
foi
restabelecido
mas
continuou recebendo as faturas
de consumo
relativas aos meses de fevereiro, março e abril de 2019.

Por tal razão ajuizou a demanda de origem, pleiteando
o restabelecimento da distribuição de energia e a declaração de inexistência dos débitos relativos aos meses de fevereiro, março e abril de 2019.

O douto magistrado de primeiro grau acolheu o pedido inaugural, ao fundamento de que restou demonstrado o pagamento do débito e que, diante da ilegítima suspensão do fornecimento de energia, seriam inválidas as cobranças relativas aos meses de fevereiro, março e abril de 2019.

A
controvérsia
recursal se resume na existência de
falha na prestação dos serviços
pela apelante,
ao suspender o fornecimento de energia elétrica e cobrar pelo suposto consumo advindo da ligação irregular de energia pelo consumidor.

De plano destaca-se que a relação
entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário
é regida pel
o Código de Defesa do Consumidor
,
aplicando-se
a inversão do ônus da prova
por ser o
consumidor
a
parte vulnerável na relação.

No caso em apreço, verifica-se que em razão da inadimplência do usuário e da ausência de obrigação da concessionária em fornecer gratuitamente o serviço público essencial, houve o corte do fornecimento ao final do ano de 2018.

É incontroverso nos autos que as partes firmaram
o
acordo de pagamento nº 8900383104 em janeiro de 2019
em 25 parcelas, sendo a primeira n
o valor de R$512,48 e
as demais
parcelas no
importe
de R$39,66 cada,
conforme consta dos documentos juntados às fls. 15/18 dos autos.

O apelado realizou o pagamento da primeira parcela no valor de R$512,48 no dia do seu vencimento (30/01/2019), conforme se vê à fl. 15 dos autos.

A apelante não demonstra, contudo, que houve o restabelecimento do fornecimento de energia
após o pagamento da primeira parcela do acordo, em nítido descumprimento do acordo firmado entre as partes.

Com relação à suposta autoligação do padrão de energia de forma irregular
pelo consumidor
,
a apelante junta aos autos, apenas, as telas sistêmicas de fl. 45, afirmando que
“não poderia haver avanço no consumo como ocorreu, sendo caracterizada a religação da unidade consumidora à revelia, o que é vedado nos exatos termos do artigo 175 da Res. 414/2010 da ANEEL”
e que, por isso, o apelado se encontrava com pagamentos pendentes.

No entanto, como bem afirmado pelo douto magistrado de origem, não há relatório de visita técnica à unidade consumidora que demonstre, de fato, que foi efetivada a religação do padrão de energia.

Conforme já salientado pelo c. STJ,
“incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que
o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
"
(STJ – AgInt no AREsp: 1913993 PR 2021/0182416-7, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Diante da inversão do ônus
probatório
nos autos, em consonância com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida a sentença, no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade d
as cobranças relativas aos meses de fevereiro, março e abril de 2019
pela ausência de prova de consumo na unidade, uma vez que o serviço estava suspenso.

Corrobora
m
com o presente entendimento,
a
s
jurisprudência
s
desta Corte de Justiça e dos demais Tribunais pátrios:

[...]
A apresentação de telas de sistema, por se tratarem de documentos unilaterais, não se presta a comprovar os fatos alegados.
Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade. (TJMG - AC: 10000212014476001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

[...]
Inadmissível a prova pelo fornecedor através de print de tela de computador referente ao seu sistema, pois se trata de prova unilateral, cujos dados são incluídos pelo próprio fornecedor. Isso sem levar em consideração a falta de clareza do que consta em referidas telas.
A devolução em dobro de cobrança indevida somente deve ser admitida em caso de dolo ou má-fé. Existindo prova da não cobrança do serviço e posterior reinclusão sem fundamento, verifica-se o ilícito e a má-fé. [...] (TJSP - RI: 10166053120198260004 SP 1016605-31.2019.8.26.0004, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 08/03/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/03/2021)

[...] 3.
É incontroverso que os documentos indicados como meio de prova do cumprimento da obrigação de fazer tratam-se de telas capturadas do sistema da apelante que além de pouco esclarecedoras foram produzidas unilateralmente. Esta Corte de Justiça não reconhece as telas extraídas de concessionárias de serviço público como provas de prestação dos serviços.
[...] (TJES - AC: 00167782820148080011, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 17/11/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2020)

[...] "TELA SISTÊMICA" APRESENTADA COMO PROVA PELA PARTE RÉ CONSTITUI PROVA UNILATERAL - INADMISSIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO REPARAÇÃO-PUNIÇÃO-PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPRÓVIDOS
A denominada "tela sistêmica" é considerada prova unilateral, porque passível de modificações, mormente quando não comprovada a segurança do sistema
. [...] (TJMS - APL: 00014680320118120002 MS 0001468-03.2011.8.12.0002, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 06/09/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2016)

Diante das provas apresentadas nos autos, com a
suspensão do fornecimento de energia após o pagamento da parcela relativa ao acordo celebrado,
restam configurados
os danos
morais
in re ipsa.

Para a estipulação do quantum indenizatório deve-se levar em conta sua função compensatória, punitiva e preventiva, a fim de que não sejam praticados de novos atos ilícitos.

Posto isso, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
é
quantia
razoável e proporcional à
lesão causada
ao consumidor,
sem, contudo, ensejar o
seu
enriquecimento sem causa.

No mesmo sentido já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C DANO MORAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2)
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço essencial dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3)
O quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado considerando a razoabilidade, proporcionalidade, as particularidades do caso, bem como a capacidade econômica das partes.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 2ª Câmara Cível, 5000265-22.2020.8.08.0064, Des. Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 14/Jun/2023).

[...] 6.
Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a manutenção da verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada pelo Juízo “a quo”, R$ 3.000,00(três mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator.
7. Recurso da ESCELSA CONHECIDO e DESPROVIDO (TJES, 4ª Câmara Cível, 0002555-20.2017.8.08.0026, Des. Rel. MANOEL ALVES RABELO, Data: 22/Mar/2023).

[...]
4-
Montante indenizatório fixado em R$ 3.000,00, valor condizente com o que vem sendo aplicado por este TJES em casos análogos.
5- O religamento da energia elétrica se trata de consectário lógico da sentença em que se declarou a inexistência do débito em litígio, sendo mister que a Concessionária proceda à religação de imediato. 6- Apelação Cível interposta pela Concessionária de energia elétrica conhecida e desprovida. 7- Apelação Cível interposta pelo consumidor conhecida e provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170178080, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

Por tais razões, não verifico qualquer mácula na sentença vergastada, devendo ser mantida em sua totalidade.

Pela
fundam
entação acima exposta,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para
1
2
% (d
oze
por cento) sobre
o valor da
causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)